Tribunal: STF
Processo: AI 105673
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
- EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO CONHECIDOS, POR INCABIVEIS, OS EMBARGOS INFRINGENTES, NÃO TEM
O EFEITO DE SUSPENDER O DECURSO DO PRAZO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE TEM POR OBJETO O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.